Tribunal: STF
Processo: Rcl 53064
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-18
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF (TEMA RG Nº 246). INOBSERVÂNCIA. PEDIDO. PROCEDÊNCIA. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Taubaté/SP, contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 10056-74.2019.5.15.0102, pelo qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF – Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral.  



    2. Narra o reclamante que, na origem, trata-se de ação trabalhista movida pela ora beneficiária, Giselle Yumi Imanobu Ribeiro, reivindicando verbas laborais que entende de direito. Informa que o Tribunal reclamado, confirmando o acórdão proferido pelo Tribunal Regional da 15ª Região, manteve a condenação do ente público, por responsabilidade subsidiária, considerando que não houve efetiva fiscalização do contrato de trabalho.  



    3. Alega que a fundamentação utilizada pelo TST denota a típica presunção de conduta culposa do reclamante. Sustenta que, ao manter a condenação do Município, o Juízo reclamado violou a tese de repercussão geral condida no Tema nº 246 desta Suprema Corte e, consequentemente, na ADC nº 16/DF, uma vez que, além de confirmar a presunção da culpa subsidiária, também assentiu na violação aos arts. 818, inc. I, da CLT e 376, inc. I, do CPC, haja vista que essas regras não foram respeitadas no caso em questão.  



    4. Assevera que fora aplicada a responsabilidade automática ao reclamante, por meio de uma fundamentação genérica e destoante dos elementos coligidos nos autos. Registra o entendimento desta Suprema Corte no tocante à impossibilidade jurídica de se imputar culpa, sem a respectiva prova, decorrente do dano suportado pelo trabalhador diretamente de irregularidade da conduta dos agentes públicos.  



    5. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    8. Ressalte-se que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    9. Deixa-se, assim, de se solicitarem informações à autoridade reclamada e dispensa-se a remessa à Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).   



    10. O reclamante aponta como questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional suposta violação ao que decidido por esta Corte Suprema, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.  



    11. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:  



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”  



    (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).  



    12. No mesmo sentido, esta Suprema Corte entendeu não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:  



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”  



    (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).  



    13. Inconteste, portanto, a tese da impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público.  



    14. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:



    “(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.



    Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:  



    (...)  



    “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 



    (Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).



    (...)



    “A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 



    (...)



    “(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, e´ imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 



    (Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).



    (...)  



    “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.”



    (Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).  



    (RE nº 760.931-RG-ED/DF, Rel. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos).  



    15. O Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Taubaté, entendendo que a culpa in elegendo advém do dever de bem licitar e a culpa in vigilando de bem fiscalizar a execução do contrato, condenou o Município a responder, subsidiariamente, pelo crédito trabalhista a que faz jus a ora beneficiária. Destaco os seguintes trechos da decisão de piso:  



    “(...). É incontroverso que a reclamante, embora contratada pela primeira ré, a partir de 29.11.2013, desempenhou suas funções em favor do segundo reclamado, por força de contrato civil entre os mesmo; inclusive o Município juntou documentos com o nome da autora (consta nas folhas de pagamento).



    A jurisprudência era pacífica quanto à responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, em caso de inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista, conforme Súmula 331, IV, do C. TST, quando não há fiscalização por parte do tomador dos serviços. Neste diapasão, a condenação em responsabilidade pode abranger as obrigações de cunho personalíssimo ou punitivo.



    E atualmente tem previsão legal, conforme Lei 13.429/2017, que promoveu alterações na Lei 6.019/74, acrescentando o art. 5ª-A, prevendo em seu §5º que “a empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços...”.



    (...).



    Portanto, condeno o segundo reclamado a responder, subsidiariamente, pelo crédito trabalhista e questão, desde 29.11.2013, data de assinatura do contrato entre os reclamados. (...)” (e-doc. 2, p. 3-4).  



    16. A condenação por responsabilidade subsidiária foi confirmada, em sede de recurso ordinário, pela 2ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, conforme os seguintes trechos extraídos do respectivo acórdão:  



    “(...). no caso em exame, não elementos que demonstrem o efetivo cumprimento das formalidades exigidas pelo art. 67 da Lei 8.666/93, caracterizando, portanto, a culpa in vigilando.



    Não há, nos documentos apresentados com a defesa, quaisquer indícios de fiscalização sobre a execução do contrato celebrado.



    Ademais, o Município juntou documentos com o nome da autora, não havendo como negar a prestação de serviços (fl. 1077).



    Dessa forma, tendo em vista que se beneficiou dos serviços do autor e que não houve a efetiva fiscalização do contrato de trabalho, a tomadora deve responder de forma subsidiária pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas da real empregadora, referentes ao período da prestação laboral, em razão da culpa in vigilando.



    Em decorrência, rejeito. (...)” (e-doc. 3, p. 1-5).  



    17. A condenação subsidiária foi mantida também pelo Tribunal Superior do Trabalho, que, no acórdão reclamado, fundamentou de forma genérica a culpa do reclamante, conforme se extrai dos seguintes trechos:



    “(...). No que tange à responsabilidade subsidiária atribuída ao ente público, ao julgar a ADC 16, o STF decidiu que o artigo 71, §1º, da Lei nº 8.666/93 é constitucional, mas que isso não impede a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, desde que constatado que o ente público agiu com culpa in vigilando.



    Acompanhando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior do Trabalho alterou a redação da Súmula nº 331, incluindo o item V, que estabelece:



    (...).



    Registre-se ainda, por oportuno, a recente decisão do STF no RE nº 760.931, com repercussão geral, que exige prova efetiva e concreta da ausência de fiscalização e da configuração da culpa in vigilando da administração pública. 



    Na hipótese dos autos, o TRT concluiu que a responsabilidade subsidiária atribuída ao ente público decorreu da prova concreta da ausência de fiscalização, conforme se extrai da ementa do acórdão regional:



    No caso em exame, não há elementos que demonstrem o efetivo cumprimento das formalidades exigidas pelo art. 67 da Lei 8.666/93, caracterizando, portanto, a culpa in vigilando. 



    Não há, nos documentos apresentados com a defesa, quaisquer indícios de fiscalização sobre a execução do contrato celebrado. (pág. 1270). 



    Ademais, o Município juntou documentos com o nome da autora, não havendo como negar a prestação de serviços (fl. 1077). 



    Dessa forma, tendo em vista que se beneficiou dos serviços do autor e que não houve a efetiva fiscalização do contrato de trabalho, a tomadora deve responder de forma subsidiária pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas da real empregadora, referentes ao período da prestação laboral, em razão da culpa in vigilando. (págs. 1270/1271)



    Além disso, a Eg. SBDI-1, em sessão realizada no dia 12/12/2019, nos autos dos Embargos E-RR-925-07.2016.5.05.0281, relator Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, entendeu que a questão relativa ao ônus da prova da fiscalização do contrato tem caráter infraconstitucional, não tendo sido brandida nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no RE 760.931, razão pela qual aquela Subseção fixou a tese de que é do Poder Público, tomador dos serviços, o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços, repelindo o entendimento de que o encargo era do empregado.



    Portanto, o v. acórdão recorrido, ao determinar a culpa in vigilando do Município através das provas concretas e efetivamente produzidas nos autos, está em consonância com a iterativa e atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, notadamente o item V da supramencionada Súmula 331. 



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.” (e-doc. 8).  



    18. Vê-se, sobretudo dos trechos em destaque, que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha da reclamante no dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de culpa presumida, que parece colidir frontalmente com a decisão vinculante do STF nos julgados de referência.  



    19. Ademais, não há nenhuma menção no acórdão reclamado acerca de possível prova do nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço.  



    20. Com efeito, ao determinar a culpa in vigilando da parte reclamante, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246), o Tribunal reclamado parece se distanciar do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. 



    21. A questão ganha contornos ainda mais robustos diante de precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confira-se:  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. Configuração. Reclamação julgada procedente. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. Precedentes de ambas as Turmas. 7. Interposição de recursos contra o ato reclamado não prejudica a julgamento da reclamação. Art. 988, § 6º, do CPC. 8. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 9. Negado provimento ao agravo regimental.”  



    (Rcl nº 40.942-ED-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 07/01/2021; grifos nossos).



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTEOU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora agravante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC.



    3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.”  



    (Rcl nº 45.736-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 21/05/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade.”  



    (Rcl nº 40.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 08/09/2020, p. 27/11/2020; grifos nossos).  



    22. Não se trata de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça Laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, providência incompatível com a via reclamatória, mas sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido pela Suprema Corte.  



    23. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão prolatado pelo Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 10056-74.2019.5.15.0102, e determinar que outro seja proferido com observância dos critérios estabelecidos na ADC nº 16/DF e no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246 do ementário da Repercussão Geral), no que diz respeito à responsabilidade subsidiária do ente público. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator